Tribunal: TJSP
Processo: 0003745-50.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e confissão por parte do sentenciado – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, ambos da LEP – Atipicidade da conduta – Inviabilidade – Detentos que, ao ingressarem no estabelecimento prisional, recebem instruções claras a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e confissão por parte do sentenciado – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, ambos da LEP – Atipicidade da conduta – Inviabilidade – Detentos que, ao ingressarem no estabelecimento prisional, recebem instruções claras a respeito dos comportamentos proibidos e das consequências caso descumpram as ordens – Sentença homologatória mantida – Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003745-50.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SIDNEY TRINDADE MOURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-50.2019.8.26.0154 -Voto no 13945
2
Voto no 13945
Agravo em Execução Penal no 0003745-50.2019.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: Sidney Trindade Moura
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Evandro Pelarin
Ementa
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Desobediência
Consistentes depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária e confissão por parte do sentenciado
Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39,
ambos da LEP Atipicidade da conduta Inviabilidade Detentos
que, ao ingressarem no estabelecimento prisional, recebem
instruções claras a respeito dos comportamentos proibidos e das
consequências
caso
descumpram
as
ordens

Sentença
homologatória mantida Interrupção do prazo para a obtenção da
progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos

Consequências legais da prática de falta grave Agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pelo sentenciado SIDNEY TRINDADE MOURA, contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta com a
atipicidade da conduta, pois o comportamento do acusado não estaria expressamente
previsto na norma penal como infração disciplinar; alternativamente busca a
redução da punição para perda de um dia remido.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-50.2019.8.26.0154 -Voto no 13945
3
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 11 de outubro de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu de ato de desobediência às normas do estabelecimento
penitenciários por parte do sentenciado SIDNEY.
Os agentes de segurança penitenciária Mário Augusto
Porfirio e Marcelo Mitsuo Koike informaram que estavam recolhendo os detentos
do pavilhão 7 e que ao requisitarem o sentenciado SIDNEY, habitante da cela 02,
constatam que ele não se encontrava no local adequado, e que estava na cela 04,
sem que houvesse autorização para tanto.
Ouvido em sindicância, o agravante admitiu que de fato
entrou na cela 04 sem autorização e que lá permaneceu a fim de cortar o cabelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-50.2019.8.26.0154 -Voto no 13945
4
Portanto, parece não haver dúvidas a respeito da
ocorrência dos fatos e da sua autoria, mesmo porque foi admitida pelo agravante.
A defesa argumenta com a atipicidade da conduta, pois
não houve qualquer ordem por parte dos agentes penitenciários que o agravante
houvesse descumprido.
Sem razão, a meu sentir, pois ao ingressar no
estabelecimento prisional, os detentos são minuciosamente instruídos acerca das
normas de procedimento adotadas no estabelecimento, bem como das consequências
decorrentes da inobservância às regras.
Portanto, as normas existentes devem ser observadas
pelos detentos e a sua transgressão constitui falta disciplinar grave, não somente
quando há desobediência a uma ordem verbal por parte dos agentes penitenciários,
tudo a fim de coibir condutas em estabelecimentos prisionais que provoquem
subversão da ordem e inviabilizem o cumprimento da pena.
Deste modo, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave era mesmo de rigor, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o
artigo 39, ambos da Lei no 7.210/1984, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, sendo que essa fração foi
aplicada à luz dos parâmetros do artigo 57 da legislação pertinente, e a declaração
da perda dos dias remidos em patamar inferior a este não se mostra eficaz à
repressão do comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-50.2019.8.26.0154 -Voto no 13945
5
Por fim, a interrupção do prazo para obtenção do
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena,
comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo 118 da Lei
de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator